Tribunal: CARF
Processo: 10830.007688/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007688/2007-14
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.675 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ROBERT BOSCH LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
PERDA DE OBJETO.
Não se conhece do recurso especial do Contribuinte, em razão da perda de
objeto, quando protocolada petição requerendo a desistência parcial do
processo administrativo, mais especificamente quanto às matérias que estavam
sendo discutidas em seu recurso especial, por inclusão dos débitos em
programa de parcelamento.
DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
QUANTO AO VALOR DEPOSITADO. JUROS E MULTA SOMENTE
SOBRE O SALDO. SÚMULA CARF N. 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007688/2007-14
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Érika Costa Camargos Autran,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 256/2009, então
vigente; e pelo Contribuinte ROBERT BOSCH LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 1101-00.135, de 18 de junho de
2009, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento.
No julgamento que resultou no Acórdão no 1101-00.135, foi rejeitada a
preliminar de sobrestamento do feito e, no mérito, dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar a exigência do principal e dos juros, em face do depósito judicial, e
excluir do valor da multa de ofício o valor do depósito correspondente à multa de mora. O
julgado foi assim ementado:

CSLL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE.
MULTA E JUROS DE MORA. Mandado de Segurança proposto pelo contribuinte, no
qual foram efetuados depósitos insuficientes do tributo em discussão, implica o
lançamento para exigência do principal, com a incidência da multa de ofício e dos juros
de mora, sobre a diferença do que não foi depositado.

Não resignada em parte com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à incidência de juros de
mora e multa sobre o crédito tributário na hipótese de depósito judicial insuficiente. Para
comprovar a divergência jurisprudencial, colacionou como paradigmas os acórdãos no 201-
79.960 e 204-01.045.
Nos termos do despacho 1101- – 1a Câmara, de 21 de maio de 2015, foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por se ter entendido como comprovada a
divergência jurisprudencial.
Opostos embargos de declaração pelo Sujeito Passivo, os mesmos não foram
admitidos, conforme despacho s/no - 1a SEJUL/CARF/MF/DF, de 12 de julho de 2016.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

Na mesma oportunidade, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
Além disso, o Sujeito Passivo também trouxe seu recurso especial de divergência
em relação à parte do acórdão de recurso voluntário que lhe foi desfavorável, segundo o qual a
parcela do depósito judicial efetuado posteriormente ao início do procedimento de fiscalização,
ainda que antes da lavratura do auto de infração, não poderia ser considerada espontânea para
fins de exclusão da multa de ofício e dos juros de mora sobre tais valores. Portanto, o dissenso
interpretativo é em relação ao momento limite para realização de depósito judicial que
efetivamente suspenda a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a aplicação de juros de
mora e multa de ofício pela Fiscalização. Como paradigmas, colacionou os acórdãos no 3403-
002.961 e 101-94.662.
Nos termos do despacho s/no - 1a Câmara, de 27 de outubro de 2016, foi negado
seguimento ao recurso especial do Contribuinte, por se ter entendido como não comprovada a
divergência jurisprudencial em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido
e aqueles indicados como paradigmas: no presente caso, trata-se de complementação de depósito
judicial realizado no curso da ação fiscal, enquanto que em ambos os paradigmas está-se diante
de depósito judicial realizado antes do início da ação fiscal.
Interposto agravo pelo Contribuinte, sobreveio o despacho de 09 de outubro de
2018, proferido pela Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que acolheu o agravo e
deu seguimento ao recurso especial quanto à “possibilidade de incidência de juros e multa sobre
o percentual do crédito tributário não contemplado no depósito judicial efetuado antes da
auditoria fiscal, mas contemplado em complementação do depósito judicial realizada antes do
lançamento tributário”, no entanto, somente em relação ao paradigma 3403-002.961.
Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
especial do Contribuinte, requerendo a negativa de provimento.
Posteriormente, o Contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do
processo administrativo (e-fls. 743 a 745), tão somente com relação à parte do débito discutido
em seu recurso especial, por ter realizado a adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária ("PERT") instituído pela Medida Provisória n.o 783/2017 e regulamentado pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.711/2017.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

1.1.1 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

1.1.2 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte ROBERT BOSCH
LTDA. não deve ser conhecido em razão da perda de objeto, uma vez que o Sujeito Passivo
apresentou desistência parcial do processo administrativo para adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária ("PERT") instituído pela Medida Provisória n.o 783/2017 e
regulamentado pela Instrução Normativa RFB n.o 1.711/2017.
Em 28 de setembro de 2017, com fulcro no art. 78, §4o, do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria no 343/2015, o Contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do
processo administrativo (e-fls. 743 a 745), tendo em vista que optou por parcelar parte dos
débitos em exigência, mais especificamente quanto às matérias que são objeto do seu recurso
especial. Seguem trechos do pedido de desistência:

[...]
Nesse contexto, exclusivamente com relação à parcela do débito que foi
objeto de seu Recurso Especial, a Requerente informa que optou por realizar a
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") instituído pela
Medida Provisória n.o 783/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB n.o
1.711/2017, na modalidade prevista no artigo 3o, inciso III, da referida Instrução
Normativa, a saber, entrada de 7,5% da dívida consolidada e o saldo remanescente à
vista com a aplicação dos benefícios para redução do montante devido a título de
multa e juros.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

Dessa forma, nos termos do art. 8o da IN n.o 1.711/2017, declara a renúncia a
qualquer direito relacionado aos débitos mantidos pela decisão de segunda
instância, bem como a desistência do recurso especial e do agravo apresentados.
Outrossim, considerando a comprovação do cumprimento dos requisitos ora
exigidos pelo PERT para vinculação dos débitos tratados neste processo
administrativo, a Requerente pleiteia o registro destes débitos no sistema da Receita
Federal do Brasil com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151, VI, CTN, para
que não obstem a renovação de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da
empresa.
[...]
(grifos no original)

Diante do exposto, não se conhece do recurso especial do Contribuinte em razão
da perda de objeto.

2
Mérito

No mérito, a FAZENDA NACIONAL busca ver reformada a decisão no que
tange à parte que lhe foi desfavorável com relação à incidência (ou não) de consectários legais
sobre os valores do débito que estão em exigência, em razão da realização do depósito judicial,
senão vejamos:
1. Recurso especial da Fazenda Nacional:
a. busca ver reformada a decisão quanto à possibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário no montante do valor depositado,
ainda que o depósito seja parcial.
b. O acórdão recorrido decidiu que, no caso de depósito judicial
insuficiente, haverá a exigência do principal acrescido de multa de
ofício e juros de mora sobre a diferença do que não foi depositado.
c. Em seu recurso, a Procuradoria sustenta que somente se poderia
cogitar da inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora
sobre parte do débito na hipótese de depósito integral do valor do
crédito tributário. Aduz que, não tendo sido depositado o valor integral
do débito, restou intacta a exigibilidade in totum dos valores de
imposto, multa e juros, uma vez que no direito tributário não existe o
instituto da “suspensão parcial”.

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

Para melhor compreensão da discussão de mérito do presente processo, pertinente
trazer a contextualização dos fatos ocorridos nos presentes autos, conforme bem descrito no
acórdão recorrido:

[...]

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

[...]

[...]
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

[...]

A discussão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e por
conseguinte a não incidência de multa de ofício e juros de mora, por meio do depósito judicial é
objeto das Súmulas CARF no 05 e 132, cujo teor transcreve-se abaixo:

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de
14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-
18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no
201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-
29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no
301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005

Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito
objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de
multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-
002.132, 9101-001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671,
1101-00.135, 1101-00.098, 101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-
08.164.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.007688/2007-14

No caso dos autos, a pretensão da Fazenda Nacional de se fazer incidir a multa de
ofício e os juros de mora sobre a totalidade do débito tributário e não somente sobre o montante
depositado, como consignado no acórdão recorrido, por entender que não houve o depósito
integral, fica afastada pela aplicação da redação contida na Súmula CARF no 132. Mesmo
quando houver depósito apenas parcial do montante em discussão, os consectários legais
somente devem incidir sobre a parte não depositada.
Observe-se que no presente caso não se aplica a Súmula CARF no 05, tendo em
vista que houve depósito parcial, hipótese que passou a ser contemplada pela Súmula CARF no
132.
Portanto, a negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional é
conclusão que se impõe pelo comando da Súmula CARF no 132.

3
Dispositivo
Diante do exposto: (1) é dado prosseguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para no mérito, ser negado provimento; e (2) não se conhece do recurso especial do
Contribuinte em razão da perda de objeto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital